Tribunal: STF
Processo: HC 67864
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
Habeas  Corpus.  Cerceamento  de  defesa.  Demonstração   de
prejuizo. As nulidades relativas a instrução criminal  dos  processos
de competência do Júri hao de ser arguidas no prazo do  art.  406  do
CPP, ou seja, na oportunidade das alegações finais, a  teor  do  art.
571, I, do mesmo diploma legal. Oportunidade para o paciente de ainda
produzir provas, ao ensejo do julgamento. Habeas Corpus indeferido.